Tribunal: TJMT
Processo: 1001487-73.2022.8.11.0021
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001487-73.2022.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONILDA LOURENCO SPINELLI - CPF: 348.703.328-33 (EMBARGADO), IDELFONSO BENTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 022.952.671-37 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (EMBARGANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurados o alegado vício, mas o intento de reformar a decisão embargada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 1001487-73.2022.8.11.0021

EMBARGANTE: SABEMI SEGURADORA S.A.

EMBARGADO: LEONILDA LOURENCO SPINELLI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por SABEMI SEGURADORA S.A. para suprir omissão
no acórdão proferido por esta Relatora, que à unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação cível.

A embargante sustenta omissão no acórdão que julgou a apelação, pois restou sem análise pela colenda câmara, a argumentação trazida da inaplicabilidade, no caso concreto, do art. 42 do CDC; conforme exposto nas razões de apelação, se faz importante esclarecer que a condenação de devolução de valores na forma dobrada pressupõe (como requisito) uma conduta dolosa por parte do contratante; tal conduta deve estar devidamente comprovada, não havendo que se falar em má
-
fé presumida; ocorre que o acórdão não trouxe, em sua fundamentação, qualquer referência a tal argumento, incidindo assim o disposto no art. 489, § 1º, IV c/c 1.022, parágrafo único, II, ambos do CPC; ressalta-se ainda, que concessão de indenização por danos morais no valor arbitrado está claramente exacerbada,
e mais uma vez, não especifica o acórdão o fato que ensejou tal fixação fora dos parâmetros decididos pelo STJ; frisa-se, que é necessário que conste no acórdão os fatos em que se baseia o julgador para fixação do
quantum
, a possibilitar o processo subsuntivo em sede de Recurso Especial
;
por fim, requer seja sanada a omissão apontada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por SABEMI SEGURADORA S.A. para suprir omissão
no acórdão proferido por esta Relatora, que à unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação cível.

A pretensão é nitidamente rediscussão da matéria. Não há omissão, contradição, erro material, obscuridade, inexistindo concisão a embasar o pretendido pela embargante.

O acórdão explanou acerca da ausência de boa-fé, o que indica a má-fé. Do mesmo modo, fundamentou o fato que ensejou o dano moral.

“(...)
No tocante a inexistência de ato ilícito e regularidade da contratação, de acordo com a sentença é inconteste que a contratação não se deu de forma clara e de boa-fé, consoante o áudio existente nos autos. A oferta não foi clara e realizada a pessoa idosa que aceitou sem reflexão, diante das técnicas utilizadas pela atendente do telemarketing (de forma atropelada e sem qualquer nexo),

a tornar irretocável o reconhecimento de que os descontos efetuados em sua conta bancária foram indevidos. Com efeito, o teor da aludida gravação revela conversa de curta duração, totalmente incompreensível sem o devido esclarecimento sobre o prazo e condições do seguro contratado, configurando-se, portanto, a ilegitimidade da contratação, a ensejar devolução em dobro, dada a clara má-fé por parte da apelante. Quanto ao dano moral, na espécie é in re ipsa, caracterizado, inclusive o desconto indevido recaiu diretamente da conta da apelada, utilizada para recebimento de verba alimentícia e gerou consequências que ultrapassaram a esfera de um mero aborrecimento da vida cotidiana e atingiram seus direitos da personalidade. Indubitáveis os transtornos impostos que viu-se obrigada a vir a juízo, contratar advogado e litigar com as expectativas e incertezas naturais do processo para solução de seus problemas, isso é, suportou aborrecimentos para os quais não deu causa, que não podem ser erigidos à categoria de simples transtorno ou dissabor. Portanto, devida a indenização (...)”.

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e para reparo de erro material (art. 1.022 CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

Como se vê, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

O acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do NCPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento da embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

STJ:

“Incabíveis os embargos de declaração opostos com o nítido propósito de rediscutir o julgado, situação que não se insere nas hipóteses autorizadoras do art. 535 do CPC”
(EDcl nos EDcl no REsp 466.627/DF; 5° T.; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 02-08-2005, DJ 26-09-2005 p. 434; in www.stj.jus.br).

Conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente quando existir de fato, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022, DO NOVO CPC. 1. Nos termos do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil "cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e/ou III - corrigir erro material". 2. O acórdão ora embargado expôs, de forma fundamentada, as razões pela qual o agravo em recurso especial não deve ser conhecido, pois não foram impugnados os fundamentos levados em conta pelo Tribunal a quo para negar admissibilidade ao recurso especial. 3. Embargos de declaração não acolhidos”
. (EDcl no AgInt no AREsp 1185265/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 27/06/2018).

Para efeitos de prequestionamento, não se exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados.

Por se tratar de recurso protelatório, aplico a multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto, inexistentes os vícios
previstos no artigo 1.022 do CPC, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024